Tribunal: CARF
Processo: 10715.001880/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.001880/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.745 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo.
INFORMAÇÃO
PRESTADA
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga
transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.001880/2010-19
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001880/2010-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

O presente processo trata da exigência do valor de RS 210.000 00 consubstanciada no
auto de infração de fls. 01 a 13, referente à imposição da multa pela não prestação de
informação sobre veiculo ou carga transportada, ou sobre operações que executar,
prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, regulamentada nas Instruções Normativas 28 e
510, expedidas, em 1994 e 2005, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
respectivamente.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, as autoridades lançadoras,
ao verificar o cumprimento da obrigação acessória de que trata o artigo 37 da IN/SRF
28/1994, alterado pelo artigo 1° da IN/SRF 510/2005, constataram que a contribuinte
acima identificada deixou de registrar no prazo regulamentar os dados de embarque
referentes ao transporte interacional realizados no mês de setembro de 2006, iniciado no
Aeroporto Interacional do Rio de Janeiro - ALF/GIG, concernentes às cargas amparadas
nas declarações de exportação - DDE's listadas no demonstrativo “Auto de Infração n°
0717700/00130/10”, parte integrante do respectivo auto de infração, uma vez que de
acordo com o inciso II do artigo 39 da mencionada IN/SRF 28/1994, considera-se
intempestivo registro dos dados de embarque nos despachos de exportação efetuados
pelo transportador em prazo superior a dois dias.
A contribuinte apresentou, às fls. 16 a 20, impugnação administrativa, por discordar da
exigência à qual foi intimada.
Na referida peça de defesa, a autuada alega em preliminar que o auto de infração em
apreço foi lavrado “com total carência de informações que possam relacionar as
Declarações de Exportações (DEs) nele referidas, com os respectivos conhecimentos
aéreos (AWBs)”, o que impõe sua nulidade, “uma vez que dificulta, ou impede
completamente, a defesa da Impugnante”.
No mérito, aduz que (í) autuação discrepa da norma reguladora da espécie, posto que a
locução “deve prestar”, contida no artigo 37 do Decreto-lei 37/1966, modificado pelo
artigo 77 da Lei 10.833/2003, constitui mera recomendação ao transportador, não
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001880/2010-19

subsumindo suposto desatendimento à multa aplicada; (ií) a autuação não esclarece
quais são os conhecimentos aéreos a que se referem às diversas declarações de
exportação objeto da apuração realizada; (iii) jamais deixou de prestar as informações
pertinentes aos embarques às autoridades aduaneiras, pois de outra forma não teria
ocorrido o desembaraço, muito menos o embarque das referidas mercadorias; (iv) em
atendimento à recomendação legal, imediatamente disponibilizou às autoridades
aduaneiras dossiê contendo os conhecimentos aéreos, manifestos do vôo e demais
documentos pertinentes à carga, O que causa estranheza à afirmação contida na peça
acusatória; (v) a rigor não há fato gerador para as multas aplicadas no presente auto de
infração, pois o fato gerador de qualquer penalidade é o descumprimento de obrigação
legal, e não de mera recomendação, como é o caso dos autos; e (vi) traz à colação
excerto jurisprudencial que trata da nulidade do lançamento por vício formal.
Nesse sentido, requer seja declarado nulo o auto de infração, a fim de ver cancelada a
multa exigida.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE
FATO E DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
É descabida 'a alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação
de fato e de direito, quando se constata que todos os fatos e bases legais indispensáveis
à compreensão do feito fiscal e à sua validação estão presentes no auto de infração e no
demonstrativo que O acompanha.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação de prestar à Receita Federal, na forma e no prazo por
ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas é punível por embarque
no veículo transportador, cuja data a ser considerada, segundo a legislação de regência,
e a do vôo, no caso de transporte aéreo internacional.
NÚMERO
DA
DECLARAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. CONHECIMENTO DE CARGA. TRANSPORTADOR.
É defeso ao transportador aéreo alegar desconhecer O número atribuído à declaração
para despacho de exportação uma vez que referida informação deve obrigatoriamente
constar em todos os documentos que instruem O despacho, em especial no
conhecimento e no manifesto de carga.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. NATUREZA OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
As penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
autônomas, como e' O caso da informação dos dados de embarque de mercadoria
destinada à exportação, prestada fora. do prazo estabelecido normativamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui natureza objetiva, cuja sanção objetiva
disciplinar seu cumprimento tempestivo, por parte dos transportadores-e seus
representantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001880/2010-19

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação e alegando a existência de fato novo, que seria a alteração promovida
pela Receita Federal no prazo para informação da carga que passou de 2 (dois) dias para 7 (sete)
dias a partir da edição da Instrução Normativa SRF 1.096 de 14/12/2010.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.

Alegação de nulidade do auto de infração por ausência de provas.

Em sede preliminar, a Recorrente alga a existência de vícios no ato administrativo
que não teria atendido aos requisitos de motivação e finalidade ofendendo o principio da verdade
material ao não trazer documentos que pudessem lastrear as informações contidas na planilha
que foi utilizada para identificar o descumprimento dos prazos para informações de carga. Não
vislumbro assistir razão ao recursos. O auto de infração teve origem em auditoria realizada pela
Fiscalização da Receita Federa, a planilha que foi trazida aos autos e serviu de base para o
lançamento traz as informações referentes ao número do Despacho de Exportação (DDE), Dia de
Embarque, Dia de informação de embarque e Número do vôo. Entendo, que todas as
informações necessárias para o conhecimento dos fatos imputados à Recorrente estão claramente
identificados, não existindo nenhum prejuízo na defesa da Recorrente, que caso identificasse
qualquer informação como inexata poderia trazer este argumentos aos autos.
A Recorrente foi cientificada da exigência fiscal e apresentou impugnação que foi
apreciado em julgamento realizado na primeira instância. Irresignada com o resultado do
julgamento da autoridade a quo, protocolou recurso voluntário, rebatendo as posições adotadas
pela primeira instância, combatendo as razões de decidir daquela autoridade, portanto, as
motivações para o lançamento, bem como, as do julgamento na primeira instância foram
claramente identificadas. Com todo este histórico de discussão administrativa, não se pode falar
em cerceamento de direito de defesa ou quaisquer outros vícios no lançamento ou no julgamento
da primeira instância, todo o procedimento previsto no Decreto 70.235/72 foi observado, tanto
quanto ao lançamento tributário, bem como, o devido processo administrativo fiscal.
Lançamento em razão da informação intempestiva de dados de embarque
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001880/2010-19

O lançamento teve origem no descumprimento do prazo para informação dos
dados de embarque, referente a transportes internacionais realizados pela Recorrente. O prazo
para informação dos embarques estava definido à época dos fatos no art. 37 da IN SRF no
28/1994.
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”

Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias

A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação acessória constante da IN SRF no 28/94. Para um melhor deslinde da questão faz-se
necessário, antes de qualquer discussão, a análise da atribuição da Receita Federal para criar
obrigações acessórias A definição de obrigação acessória e assunto pertinente aos órgãos da
administração tributária, para confirmar este entendimento, basta a análise da matéria do ponto
de vista dos diplomas legais disciplinadores da matéria. Inicialmente o art. 113 do Código
Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação principal e obrigação acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertesse em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou omissiva
prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos e não se
confunde com a obrigação principal de recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação
acessória ligada a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei e não
em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de direito tributário, pois, no art.
113 do CTN é esclarecido, de forma cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001880/2010-19

tributária. A legislação tributária abarca outras institutos normativos, tais como decretos e
normas complementares como preceitua o art. 96 também do CTN. Ao analisar a questão
Luciano Amaro afirma que nos casos em que a obrigação acessória foi definida por ato de
autoridade administrativa, pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação
legal da administração tributária.

“Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária,
o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar não em “lei”, mas
em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de “legislação tributária” dado
no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um dever de utilizar certo formulário
escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer que a obrigação, em situações como
esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o fundamento com base no qual a autoridade
pode exigir tal ou qual formulário, cujo formato tenha ficado a sua discrição. E,
obviamente, também nessas situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal
obrigação instrumental surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato
gerador”. (Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva.
pg. 276-277).

Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações tributárias, foi
editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
no seu artigo 16, torna inconteste a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável

Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para criar e
regular obrigações acessórias referente aos tributos por ela administrados. Destarte, quaisquer
declarações, controles e prazos referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento
obrigatório pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja a aplicação
das penalidades pertinentes.

A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias

Quanto a discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e aplicação
do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações acessória, também não se aplica nestes
casos. A responsabilidade tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no
art. 136, do CTN.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001880/2010-19

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as características
subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções estão previstas em lei e salvo disposição
em contrário, não consideram o instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
A ausência da necessidade de comprovação do dolo, fica mais evidente, quando
aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem não possuem caráter
arrecadatório, mas de controle e segurança da soberania nacional. As obrigações aduaneiras,
tanto principais, quanto acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle aduaneiro, caminham em
conjunto com os controles administrativos e fitossanitários. Todas as informações exigidas nas
declarações tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos que levam a
níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive podendo definir a ausência total da
verificação física das mercadorias importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a
descumprimento de obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito de estimular o correto
cumprimento das obrigações acessórias, punindo aquele que falta com as informações nos
termos previstos pela norma.

Denúncia espontânea e retroatividade benigna

Quanto a alegação de denúncia espontânea, entendo não assistir razão a
Recorrente. A espontaneidade para efeitos tributários exige que o ato praticado não tenha
interferência da Fiscalização e seja realizado antes de qualquer procedimento de fiscalização.
No caso em estudo, as informações intempestivas correspondem a despachos de
exportação vinculados a procedimento fiscal. Ademais, considerando o caráter informativo e de
controle, constante das declarações aduaneiras, não há como afastar o prejuízo causado aos
controles tributários e administrativos. A informação incorreta ou intempestiva dos dados do
transporte da carga, afeta os controles efetuados pelos órgãos responsáveis pelo comércio
exterior. Os controles específicos que deveriam ter sido realizados com a carga, já não mais será
possível.
Jogando uma pá na discussão, a matéria foi resolvida no âmbito do CARF pela
Súmula CARF no 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001880/2010-19

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Quanto a retroatividade benigna pleiteada pela Recorrente, entendo que não é
aplicada ao presente caso, haja vista, que o descumprimento do prazo foi comprovado à época
dos fatos. Mesmo, considerando a mudança de prazo de 2 (dois) dias para 7 (sete) dias
promovida pela alteração de instruções normativas da Receita Federal. O prazo a ser cumprido
pela Recorrente para as informações era o previsto na data dos fatos que era de 2 (dois) dias. A
mudança para um prazo maior, somente é aplicada aos fatos que ocorrem após esta mudança.
Portanto, aqui não há como prosperar o argumento da espontaneidade para afastar
a penalidade ou aplicação de retroatividade benigna em relação ao prazo para informação da
carga.

Enquadramento legal da penalidade aplicada

A penalidade aplicada consta da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do DL no
37/66, que trata da falta de prestação de informação.

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
No caso em estudo, a indicação no enquadramento legal da alínea “e” do art. 107,
do DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de informação intempestiva, referentes
à carga transportada, se amolda perfeitamente ao caso em tela, pois, a discussão travada em todo
o processo, versa sobre a informação intempestiva de dados de embarque.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001880/2010-19

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital